Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – TRÂNSITO EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL.
É possível à parte requerer justificação prévia, quando pretender a obtenção de prova para instruir a revisão criminal, considerando que esta ação não permite instrução, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Entretanto, o ajuizamento dessa ação, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passível de desconstituição apenas por meio de revisão criminal.